Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715404-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIR RAMOS DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NAIR RAMOS DE SOUZA, contra a sentença de ID 24772436, em que a d. Juíza a quo rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Ante a sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade foi suspensa, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 24772440), a apelante sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como a existência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil. Entende ser indispensável a determinação da aludida prova, de modo a se apurar os excessos praticados no contrato pela instituição apelada. Defende que somente após a realização de perícia contábil será possível obter juízo de certeza em relação aos lançamentos dos valores processados no contrato. Reitera a existência de nulidade da cláusula décima primeira, da cédula de crédito bancária, que estipula a incidência de encargos, no caso de atraso no pagamento, como comissão de permanência equivalente à taxa praticada pelo mercado em cada dia do período da mora, juros de mora no percentual de 0,9489% a.m., equivalente a 12% a.a. e a multa de 2%, calculada sobre o montante pago em atraso. Ao final, requer o conhecimento de provimento de seu recurso para que, reformando-se a r sentença recorrida, sejam julgados procedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 24771758). A instituição apelada, conquanto intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24772444. Brevemente relatados, DECIDO. Após análise detida dos autos, verifica-se que a execução que fundamentou a oposição dos presentes embargos à execução (processo no 0735025-34.2018.8.07.0001) foi extinta, por abandono do exequente, cuja questão é objeto de recurso de apelação que se encontra pendente de julgamento. Conquanto não se desconheça que os embargos à execução constituem ação autônoma e incidental em relação à execução, vislumbra-se, in casu, a necessidade de suspensão do presente recurso, até julgamento final do supramencionado recurso. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento final da Apelação Cível interposta nos autos do processo de no 0735025-34.2018.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora